Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702417-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA CARVALHO GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que, no dia 30.03.2022, o douto Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF proferiu sentença na qual denegou a segurança requerida (ID 119666383 dos autos principais - 0700287-27.2022.8.07.0018). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no feito principal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator